Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-26.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) preliminarmente, verificar se a sentença deve ser desconstituída em razão da ocorrência de cerceamento de defesa; e b) quanto ao mais, examinar o acerto da sentença que julgou o pedido originário parcialmente procedente e o pedido reconvencional procedente.
2. A respeito do requerimento de gratuidade de justiça é necessário ressaltar que o pagamento das custas processuais configura ato incompatível com o requerimento de concessão da aludida benesse legal, pois demonstra a possibilidade da parte em suportar os encargos financeiros referentes às aludidas despesas.
3. O julgamento antecipado do mérito consiste em faculdade conferida ao Juízo singular nas situações em que, ao analisar os elementos probatórios coligidos aos autos, verificar a desnecessidade da produção de novas provas, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.
4. Nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC não é considerada suficientemente fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada" no decisum.
5. No caso em exame o Juízo singular encerrou a fase de instrução sem se manifestar a respeito do requerimento de produção de prova formulado pelos demandantes.
6. A ausência de apreciação da postulação de produção de prova é motivo suficiente para que seja desconstituído o pronunciamento judicial ora impugnado.
7. Questão preliminar acolhida. 7.1. Recurso conhecido e provido. 7.2. Sentença desconstituída.